Tribunal: TJPA
Processo: 0800065-88.2024.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800065-88.2024.8.14.0087

APELANTE: MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

APELADO: JONATAS DE OLIVEIRA BALIEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº
0800065-88.2024.8.14.0087

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

AGRAVADO:
JONATAS DE OLIVEIRA BALIEIRO

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. HONORÁRIOS MAJORADOS. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Limoeiro do Ajuru contra decisão monocrática que deixou de conhecer da apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidor municipal em ação de obrigação de fazer, condenando o ente ao pagamento de diferenças de Adicional por Tempo de Serviço (ATS), reconhecendo a prescrição quinquenal e afastando o pedido de averbação de tempo prestado sob vínculo temporário. O agravante sustenta que a apelação observou o princípio da dialeticidade e requer seu processamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a apelação interposta pelo Município impugnou de forma específica os fundamentos da sentença, atendendo ao princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar fundamentação recursal que demonstre, de modo direto, o desacerto da decisão recorrida, impugnando seus fundamentos de forma específica, sob pena de inadmissibilidade.

A apelação limitou-se a replicar argumentos constantes da contestação, sem enfrentar os fundamentos da sentença, especialmente quanto ao afastamento da preliminar de ausência de requerimento administrativo e quanto à análise de mérito.

A mera repetição de argumentos já rejeitados, sem diálogo com as razões da decisão, configura violação ao princípio da dialeticidade, impossibilitando o conhecimento do recurso.

O agravo interno igualmente não supera os fundamentos da decisão monocrática, reiterando argumentos já afastados, o que mantém
incólume
o entendimento sobre a inadmissibilidade da apelação.

A manifesta improcedência do agravo interno autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais diante do trabalho adicional em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade e é inadmissível.

A reiteração de teses já rejeitadas, sem enfrentamento dos fundamentos da decisão, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC quando o agravo interno é manifestamente improcedente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 5º, 6º, 81, 85, § 11; 932, III; 1.010, II e III; 1.021, § 4º; 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA – Apelação Cível nº 0800262-43.2024.8.14.0087, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 20/10/2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 40ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 24/11/2025 a 01/12/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Limoeiro do Ajuru contra a decisão monocrática proferida sob o ID nº 27682948, que não conheceu do Recurso de Apelação anteriormente manejado pelo ente municipal, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, aplicando-se, portanto, o princípio da dialeticidade.

A sentença recorrida, ID nº 25943573, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Jonatas de Oliveira Balieiro na Ação de Obrigação de Fazer, condenando o Município ao pagamento das diferenças relativas ao Adicional por Tempo de Serviço, reconhecendo a prescrição quinquenal e afastando o pedido de averbação de tempo de serviço prestado sob vínculo temporário.

O Município interpôs Recurso de Apelação ID nº 25943576, no qual reiterou a preliminar de ausência de prévio requerimento administrativo, além de defender que a sentença teria incorrido em interferência indevida no mérito administrativo ao aplicar legislação diversa daquela que entende aplicável.

A decisão monocrática ora agravada entendeu que o recurso não merecia conhecimento, porquanto o Município limitou-se a repetir os argumentos já deduzidos na contestação, sem enfrentar os fundamentos específicos da sentença, especialmente quanto ao afastamento da preliminar e quanto ao mérito propriamente dito.

Irresignado, o Município interpôs o presente Agravo Interno, ID nº 29215626, alegando, em síntese:

(i) a tempestividade do recurso;

(ii) a existência de impugnação específica na apelação, sustentando que não teria havido afronta ao princípio da dialeticidade;

(iii) a necessidade de reforma da decisão para que o recurso de apelação seja conhecido e apreciado.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno (ID 29783877), nas quais o agravado sustenta, em preliminar, a inadmissibilidade do agravo por ausência reiterada de impugnação específica.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A decisão monocrática recorrida, não conheceu do recurso de apelação, diante da constatação da ausência de dialeticidade recursal, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se o recurso de apelação impugnou especificamente os fundamentos da sentença e, se verificado o preenchimento dos seus pressupostos, verificar a possibilidade de processamento da apelação.

Acerca do princípio da dialeticidade, como bem destacado pela decisão monocrática, segundo Cassio Scarpinella Bueno1:

“Faço questão de frisar, a respeito deste princípio, que o recurso deve evidenciar as razões pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou completada, e não que o recorrente tem razão. O recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando). Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a afirmar (ou reafirmar) a sua posição jurídica como a mais correta. É inepto o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem fundamentação suficiente, foram rejeitadas. A tônica do recurso é remover o obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo.”

No caso concreto, constatou-se que o apelante, ora agravante, limitou-se a reproduzir os argumentos elencados em contestação, sem dialogar com os fundamentos da sentença, deixando de apontar onde, no seu entendimento, constaria erro de julgamento.

Nesse sentido, os argumentos apresentados pelo agravante não são suficientes para modificar a decisão impugnada, considerando que, a jurisprudência é pacífica ao estabelecer que é dever do recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 1.021, §1º, do CPC.

No caso, observa-se que o agravante, em suas razões recursais, limita-se a reiterar os mesmos argumentos contidos na contestação e na apelação, sem rebater, de forma clara e específica, o fundamento central da decisão agravada e da sentença de primeiro grau.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça já decidiu anteriormente:

Direito processual civil. Agravo interno. Decisão monocrática. Apelação não conhecida. Ausência de dialeticidade. Agravo interno manifestamente improcedente. Multa aplicada.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Limoeiro do Ajuru contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em desrespeito ao princípio da dialeticidade. Na origem, o Juízo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidor público municipal, condenando o ente federativo ao pagamento de diferenças de adicional por tempo de serviço (ATS). A apelação foi considerada inadmissível. O município, então, sustenta no agravo interno que o recurso atacou adequadamente os fundamentos da sentença, e que a decisão monocrática teria violado o duplo grau de jurisdição e implicado cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a apelação interposta pelo Município de Limoeiro do Ajuru observou o princípio da dialeticidade, de modo a permitir seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conhecimento de recurso pressupõe o cumprimento de requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, dentre os quais está a regularidade formal, que inclui a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

4. A decisão monocrática negou conhecimento à apelação por ausência de dialeticidade, com base no art. 932, III, do CPC, que determina ao relator não conhecer de recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

5. O recurso de apelação limitou-se a repetir argumentos da contestação (ausência de requerimento administrativo prévio) sem demonstrar o desacerto da sentença nesse ponto, além de inovar ao apresentar tese não debatida na fase de conhecimento (interferência judicial no mérito administrativo).

6. Conclui-se que o apelante não enfrentou de forma específica os fundamentos da sentença, como exige o princípio da dialeticidade, razão pela qual o recurso de apelação se revela inadmissível.

7. A interposição do agravo interno contra decisão que já alertava sobre a necessidade de impugnação específica evidencia intuito protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

8. A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios é pacífica ao considerar inadmissível o recurso que não observa a dialeticidade, por não impugnar os fundamentos da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade e é inadmissível.

2. É cabível a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC quando o agravo interno é manifestamente improcedente e possui caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e XXXVI; art. 37, caput; CPC, arts. 5º, 6º, 932, III; 1.010, II e III; 1.021, § 4º; 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EREsp 1927148/PE, Rel. Min. Presidente Humberto Martins, Corte Especial, j. 21.06.2022, DJe 24.06.2022.

TJ-SP, Apelação Cível 1001098-42.2020.8.26.0506, Rel. Des. Ademir Modesto de Souza, j. 10.08.2021.

TJ-DF, AC 0703657-79.2020.8.07.0019, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 02.12.2021.

TJ-MG, AC 1030917-00.0230.2001, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 01.02.2022.

TJ-CE, AC 0004392-21.2016.8.06.0085, Rel. Des. José Lopes de Araújo Filho, j. 31.05.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800262-43.2024.8.14.0087 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/10/2025 )

Portanto, os argumentos defendidos no agravo interno não têm o condão de reformar o entendimento exposto na decisão monocrática, eis que não impugnada.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, para manter a Decisão Monocrática impugnada por seus próprios fundamentos.

Em razão do trabalho adicional, majoro a condenação do Município em honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Condeno o agravante no pagamento de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 24 de novembro de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 01/12/2025